Tribunal: TJPA
Processo: 0009515-18.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009515-18.2017.8.14.0028

APELANTE: VITOLAC-VITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C REVISÃO DE VALORES. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por VITOLAC – Vitória Indústria e Comércio de Laticínios Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de termo de confissão de dívida c/c revisão de valores ajuizada em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A autora sustentou que firmou termo de confissão de dívida e parcelamento de débito referente ao consumo de energia elétrica mediante coação decorrente da ameaça de suspensão do fornecimento do serviço essencial, além de alegar a inclusão indevida de valor já anteriormente quitado. Requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico e o reconhecimento da inexigibilidade dos valores discutidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo de confissão de dívida firmado entre as partes encontra-se maculado por vício de consentimento decorrente de alegada coação; e (ii) estabelecer se houve inclusão indevida de valores já quitados na composição do débito parcelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor não afasta o dever da parte autora de produzir elementos mínimos aptos a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente quando pretende desconstituir negócio jurídico regularmente formalizado.

4.

O termo de confissão de dívida preenche os requisitos de validade previstos no art. 104 do Código Civil, contendo identificação das partes, valor do débito, forma de pagamento e reconhecimento expresso da obrigação assumida pela consumidora.

5.

A mera possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de inadimplemento não configura coação juridicamente relevante, por constituir exercício regular de direito, nos termos do art. 153 do Código Civil.

6.

A autora não demonstrou a existência de ameaça ilegítima, constrangimento abusivo ou expediente ilícito capaz de comprometer sua liberdade de manifestação de vontade na celebração do acordo.

7.

A adesão voluntária ao parcelamento, seguida inclusive do pagamento de parcelas do acordo firmado, afasta a alegação de vício de consentimento.

8.

A alegação de cobrança indevida do valor de R$ 6.199,99 não foi acompanhada de prova técnica idônea, inexistindo nos autos cálculos, memória discriminada, planilhas comparativas ou perícia contábil aptos a demonstrar eventual duplicidade de cobrança.

9.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará firmou entendimento no sentido de que o simples aviso de suspensão do serviço por inadimplemento não caracteriza vício de consentimento apto a invalidar termo de confissão de dívida regularmente celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento constitui exercício regular de direito e não caracteriza coação apta a invalidar termo de confissão de dívida.

2.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

3.

A ausência de prova técnica idônea acerca de alegada duplicidade de cobrança impede o reconhecimento de inexigibilidade parcial do débito confessado.

4.

A adesão voluntária ao parcelamento de débito vinculado à própria unidade consumidora afasta a configuração de vício de consentimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 151 e 153. CPC, arts. 355, I, e 85, §11. CDC.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0809481-30.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.09.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0811790-24.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.06.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0844014-73.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 28.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso de Apelação Cível

interposto por VITOLAC – VITÓRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LATICÍNIOS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA,
nos autos da “Ação Anulatória de Termo de Confissão de Dívida c/c Revisão de Valores com Pedido de Tutela de Urgência”, ajuizada em desfavor da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Consta dos autos que a autora alegou ter firmado, em 04/05/2017, termo de confissão de dívida e parcelamento de débitos referentes ao consumo de energia elétrica, no valor de R$ 50.034,61, parcelado em 37 (trinta e sete) meses. Sustentou que, após a assinatura do ajuste, constatou a inclusão indevida da quantia de R$ 6.199,99, valor que afirmava já ter sido quitado anteriormente, em fevereiro de 2017. Aduziu, ainda, que somente aderiu ao acordo em razão da iminência de suspensão do fornecimento de energia elétrica de seu estabelecimento comercial, circunstância que configuraria coação e tornaria nulo o negócio jurídico celebrado.

Na petição inicial, a demandante postulou a concessão de tutela de urgência para impedir a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a exclusão do débito discutido, bem como requereu a revisão dos valores cobrados, a inversão do ônus da prova e, ao final, a declaração de nulidade do termo de confissão de dívida.

Por decisão interlocutória, o Juízo de origem deferiu a tutela antecipada pleiteada, determinando a manutenção do fornecimento de energia elétrica, invertendo o ônus da prova e designando audiência de conciliação, além de ordenar a citação da requerida.

Regularmente citada, a concessionária de energia apresentou contestação, sustentando a inexistência de vícios na prestação do serviço e no termo de confissão de dívida, afirmando que o ajuste foi celebrado livremente pela autora, a qual inclusive teria efetuado o pagamento de duas parcelas do acordo firmado. Em pedido contraposto, pugnou pela condenação da autora ao pagamento integral da dívida confessada.

Realizada audiência de conciliação, não houve composição entre as partes, sendo concedido prazo para réplica. Todavia, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certificado nos autos.

Na sequência, o feito foi suspenso em razão da instauração do IRDR/Tema 4 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, permanecendo sobrestado até ulterior levantamento da suspensão, quando os autos retornaram conclusos para sentença.

Sobreveio sentença lançada sob o ID nº 21662742, na qual o magistrado singular, entendendo suficientemente instruído o feito, julgou antecipadamente a lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

Na fundamentação, reconheceu a incidência das normas consumeristas à hipótese, mas concluiu não haver elementos probatórios aptos a demonstrar a alegada coação ou qualquer irregularidade na cobrança questionada, ressaltando que a autora aderiu ao termo de confissão de dívida e chegou a efetuar pagamentos decorrentes do acordo. Em consequência, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela anteriormente concedida e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (ID n°21662743), sustentando, em síntese: (i) que o termo de confissão de dívida foi celebrado mediante coação, diante da ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica; (ii) que houve cobrança indevida de valores já quitados anteriormente; (iii) que a concessionária incorreu em prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor; (iv) que o negócio jurídico encontra-se maculado por vício de consentimento; e (v) que a sentença recorrida deixou de valorar adequadamente os elementos constantes dos autos.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença para declarar a nulidade do termo de confissão de dívida e reconhecer a inexigibilidade dos valores discutidos.

O recurso foi acompanhado do respectivo preparo recursal.

Apresentadas contrarrazões, a concessionária recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença, defendendo a validade do termo de confissão de dívida, a inexistência de coação e a ausência de prova acerca da alegada cobrança indevida. Sustentou, ainda, que a autora firmou espontaneamente o acordo e realizou pagamentos referentes ao parcelamento avençado.

É o relatório.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço de ambos os recursos.

2.

Razões recursais

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de vício de consentimento apto a invalidar o termo de confissão de dívida firmado entre as partes, bem como à análise da alegada cobrança indevida de valores no parcelamento celebrado entre a empresa autora e a concessionária de energia elétrica.

Conforme se extrai dos autos, a autora ajuizou ação anulatória de termo de confissão de dívida c/c revisão de valores e pedido de tutela de urgência, sustentando que, em 04/05/2017, celebrou acordo de parcelamento referente à conta contrato nº 5301270, no valor de R$ 50.034,61, dividido em 37 parcelas, afirmando ter aderido ao ajuste em razão da iminência de interrupção do fornecimento de energia elétrica de seu estabelecimento empresarial. Alegou, ainda, que o débito confessado teria incluído indevidamente o valor de R$ 6.199,99, quantia que sustenta já ter sido anteriormente quitada.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, revogando a tutela anteriormente deferida, ressalvada a impossibilidade de suspensão do fornecimento por débitos pretéritos, e condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a nulidade do termo de confissão de dívida por vício de consentimento, reiterando a alegação de coação decorrente da possibilidade de suspensão do serviço essencial de energia elétrica, além de insistir na tese de inclusão indevida de valores anteriormente pagos.

Todavia, após detida análise do conjunto probatório constante dos autos, entendo que a sentença recorrida não comporta reparos.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, ainda que se admita a incidência da inversão do ônus probatório em favor da consumidora, tal circunstância não exime a parte autora do dever de apresentar elementos mínimos aptos a demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, sobretudo quando pretende desconstituir negócio jurídico regularmente formalizado.

O Código Civil estabelece, em seu art. 104, que:

“A validade do negócio jurídico requer:

I – agente capaz;

II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III – forma prescrita ou não defesa em lei.”

Por sua vez, o art. 151 do mesmo diploma legal dispõe:

“A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens.”

E o art. 153 complementa:

“Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial.”

No caso concreto, o termo de confissão de dívida encontra-se juntado aos autos no ID 21662722, pág. 24, sendo possível verificar que o instrumento formaliza parcelamento relacionado à própria unidade consumidora explorada pela autora, indicando valor determinado, forma de pagamento e reconhecimento expresso da obrigação assumida.

É certo que a mera formalização documental não impede a discussão judicial acerca de eventual vício de consentimento. Entretanto, para infirmar a presunção de validade do negócio jurídico, incumbia à apelante demonstrar, de forma minimamente robusta, a ocorrência de ameaça ilegítima, constrangimento abusivo ou situação concreta apta a comprometer sua liberdade de manifestação de vontade.

Todavia, os elementos produzidos nos autos não se mostram suficientes para caracterizar coação juridicamente relevante.

Com efeito, a autora limita-se a sustentar que aderiu ao parcelamento diante da possibilidade de interrupção do fornecimento de energia elétrica. Entretanto, a mera alegação de possibilidade de suspensão do serviço, desacompanhada de prova de abuso, constrangimento ilegítimo ou exigência manifestamente ilícita, não caracteriza coação apta a invalidar o negócio jurídico, sobretudo diante da regra expressa do art. 153 do Código Civil.

A propósito, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento no sentido de que a simples advertência quanto à possibilidade de suspensão do serviço em razão de inadimplemento não configura, por si só, vício de consentimento.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO PARA ASSINATURA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INADIMPLEMENTO DE FATURAS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VALIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...) Contudo, não houve prova suficiente nos autos que indicasse a existência de coação ou vício de consentimento na assinatura do termo de confissão de dívida, sendo a cobrança e eventual suspensão do serviço justificadas pela inadimplência da autora. (...) O termo de confissão de dívida é válido e eficaz, não havendo elementos que justifiquem sua anulação.”(TJPA, Apelação Cível nº 0809481-30.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 10/09/2024).

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PARCELAMENTO DE DÉBITOS. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO EM AVISO DE INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO. VALIDADE NA COBRANÇA DA CONCESSIONÁRIA. (...) o aviso de interrupção no fornecimento de energia por motivo de inadimplemento, confessado pela parte, não pode ser considerado como um defeito capaz de gerar a anulação de um negócio jurídico, conforme prevê o artigo 153 do Código Civil.” (TJPA, Apelação Cível nº 0811790-24.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 27/06/2023).

Também merece destaque o seguinte precedente:

“A adesão voluntária a parcelamento de débitos vinculados à unidade consumidora, com ciência do consumidor, afasta a configuração de coação e viciação do consentimento.”(TJPA, Apelação Cível nº 0844014-73.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 28/04/2025).

No caso em exame, inexiste demonstração concreta de que a concessionária tenha condicionado ilicitamente a continuidade do fornecimento à assunção de débito de terceiro ou adotado expediente abusivo capaz de caracterizar coação moral.

Ao contrário, verifica-se que o débito discutido está relacionado à própria unidade consumidora explorada pela empresa autora, circunstância que afasta a similitude com precedentes jurisprudenciais em que se reconhece abusividade na imposição de assunção de dívida estranha ao consumidor.

Também não prospera a alegação de inclusão indevida do valor de R$ 6.199,99 no parcelamento celebrado.

Embora a autora afirme que referido montante já teria sido quitado anteriormente, não produziu prova técnica suficiente apta a demonstrar eventual duplicidade de cobrança ou erro na composição do débito confessado.

Não foram apresentados cálculos detalhados, memória discriminada da dívida, planilhas comparativas ou qualquer demonstração contábil capaz de infirmar objetivamente os valores constantes do acordo celebrado.

Cumpre destacar, inclusive, que a parte autora tampouco requereu produção de prova pericial contábil apta a demonstrar eventual incorreção na composição do débito, limitando-se à formulação de alegações genéricas desacompanhadas de comprovação técnica idônea.

Nesse ponto, a sentença recorrida apreciou adequadamente a controvérsia ao concluir que a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de cobrança manifestamente indevida ou vício capaz de invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes.

Importa consignar, ainda, que a manutenção da sentença não implica legitimação irrestrita da suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos pretéritos, questão que sequer constitui objeto central da controvérsia recursal.

O cerne da discussão devolvida a este Tribunal reside, especificamente, na validade do termo de confissão de dívida e na alegada existência de coação, matérias que, à luz do conjunto probatório produzido nos autos, não foram suficientemente demonstradas pela apelante.

Dessa forma, ausentes elementos robustos aptos a evidenciar vício de consentimento, cobrança comprovadamente indevida ou prática abusiva por parte da concessionária, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

3. Dispositivo

Ante o exposto
, voto no sentido de CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos daqueles ora expostos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026